Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712023-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE REU: CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, em desfavor de CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA visando a desconstituição da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, nos autos de no 0754779-09.2021.8.07.0016, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Decido. Na forma do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. Confira-se entendimento: (Acórdão 1341294, 07017257920208079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995 e art. 27 da Lei 12.153/2009. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator